Tribunal: TJBA
Processo: 0008102-44.2019.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008102-44.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALCIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA. ARGUIÇÕES REJEITADAS.
PRONÚNCIA QUE NÃO PAUTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO, MAS, TAMBÉM, EM OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS FÓLIOS. HIPOTÉTICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE MACULAR O
DECISUM
FARPEADO. INEXISTINDO PROVA DA TORTURA PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TAL FATO, HAJA VISTA O ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. PRECEDENTES.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA DECISÃO FUSTIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE SE REVELAM APTOS, NA SITUAÇÃO SOB COMENTO, A AMPARAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO ESTAS SE REVELAREM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE SOB COMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Al
cimar Ferreira de Araújo
, face à decisão proferida pelo
MM. Ju
iz
da
1ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Paulo Afon
s
o
/Ba
, Dr.
João Celso Peixoto Targino Filho
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no
Art
. 121, § 2º, inciso
s I e
IV, d
o
Código Penal (homicídi
o qualificado

por
motivo torpe
e dissimulação
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na noite de 18 de agosto de 2019, no Bairro Siriema III, Município de Paulo Afonso/Ba, o ora Recorrente, supostamente em unidade de desígnios com outro sujeito, efetuou disparos de arma de fogo contra Izael Moraes da Silva, levando-o a óbito. Colhe-se, ainda, dos fólios, que o crime fora praticado em razão da “dívida de drogas” que a vítima possuía com o ora Insurgente
.
Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio, após efetiva instrução processual, decisão de pronúncia. No provimento jurisdicional ora combatido, o Douto Juízo
a quo
afastou as preliminares suscitadas pela defesa e afirmou, outrossim, a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, com fulcro em Laudo Pericial e depoimentos testemunhais.

3.
DAS RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso
Stri
c
to Sensu
, arguindo, em apertada síntese,
nulidades processuais concernentes ao reconhecimento do acusado e à obtenção de confissão extrajudicial mediante tortura. No mérito, aduz a ausência de provas aptas a embasar o
decisum
de pronúncia e a necessidade de afastamento das qualificadoras
.

4.
DO PARECER MINISTERIAL.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra.
Marly Barreto de Andrade
, pugnou pelo
des
provimento do Recurso.
Acerca das nulidades sustentadas, alega que “Na espécie, o reconhecimento, ainda que (eventualmente) eivado de vícios formais, não constituiu o único elemento probatório a sustentar a imputação” e que “Embora o réu tenha dito que fora coagido a confessar a prática delitiva, tal retratação está desacompanhada de qualquer prova plausível que possa conduzir à apontada prática de tortura.” No mérito, argumenta que “Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do acusado.” Conclui, ademais, que “A exclusão da qualificadora, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstrada, de forma incontroversa, a não ocorrência.”

5.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E DE OBTENÇÃO DE CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA. REJEITADAS
.

Na
situação em espeque, o Douto
a quo
consignou que “
em que pese o argumento ter sido realizado apenas o
reconhecimento
fotográfico na delegacia, é certo que os indícios suficientes de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento das testemunhas dos fatos, não havendo que se falar em
nulidade
.”
A esse respeito, assevera o E. STJ que “ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada.” (AgRg no HC n. 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Noutro giro, saliente-se que o Eminente Magistrado de piso frisou,
e
m relação à preliminar da nulidade de confissão extrajudicial obtida mediante suposta tortura,
que esta
“não merece acolhimento, pois inexiste nos autos qualquer indício de tortura durante o procedimento policial.”
Sobre o tema, forçoso atestar que
jurisprudência pátria adota, majoritariamente, linha de raciocínio no sentido de que “Inexistindo provas hábeis, capazes de embasar a alegação da Defesa de que as provas foram obtidas mediante a prática de atos de tortura pelos policiais, no momento da prisão, deve ser rejeitada a tese de nulidade arguida pela Defesa.”
(Apelação nº
05067288420208050001,
Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 08/09/2021
).

6.
DA
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
Com efeito, registre-se que “A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória.” (AgRg no HC n. 832.912/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024). Ainda n
o âmbito da Corte Infraconstitucional, é pacífico o entendimento no sentido de que “Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular.” (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022
). Assim sendo, forçoso reconhecer que o pronunciamento judicial ora objurgado não merece censura, tendo em vista afirmar que “
No caso em tela, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito por parte do acusado
Alcimar Ferreira de Araújo
restaram comprovados nos autos para condução do processo de Júri à apreciação do Conselho de Sentença, pois é deste a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0008102-44.2019.8.05.0191
, tendo como
Recorrente

A
lcimar Ferreira de Araújo

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11